Tribunal: TJDFT
Processo: 0749563-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Habeas Corpus. Crimes de tráfico de drogas, de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo. Juízo do NAC concedeu liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão e monitoramento eletrônico. Relatórios do CIME noticiam diversas ocorrências administrativas por descumprimento reiterado da zona de inclusão do monitoramento eletrônico e ausência de carregamento da bateria do aparelho de monitoramento. Decretação da prisão preventiva pelo Juízo de 1o grau. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Apreensão de 36 porções de maconha, com massa líquida de 27kg; duas balanças de precisão, 1 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus – PT 845, calibre 45, cor preta; 3 (três) carregadores de pistola PT 845, calibre 45; 1 (um) carregador de arma de fogo da marca LOCK, calibre 380; 251 (duzentas e cinquenta e uma) munições não deflagradas, calibre 45; 7 (sete) munições não deflagradas, calibre .380; a quantia de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), em espécie; e um veículo produto de roubo em outro estado da federação e com placa clonada. Insuficiente a imposição de novas medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não demonstrado. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.